Tribunal: CARF
Processo: 18239.008859/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008859/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.813 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARCOS ANTONIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
15/12/2008, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008859/2008-02
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008859/2008-02

(fls. 03/05), da qual o contribuinte foi cientificado em 05/12/2008 (fls. 29), que apurou
o crédito tributário de R$ 822,34, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 04), foram excluidos os pagamentos efetuados por
serviços prestados a não dependentes para fins do imposto de renda, no total de R$
4.048,00, a Marcos Cezar Ferreira; Angélica Mattos; CETE e Milber Fernandes
Guedes JR..
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/02, alegando, em síntese,
tratar-se de despesas médicas de sua esposa e filhas; que os dependentes comuns,
foram relacionados na declaração do cônjuge Thelma Maria Tourinho Santos,
entretanto, todas as despesas médicas para fins de dedução do imposto de renda,
relativas aos cônjuges e aos dependentes comuns foram relacionadas apenas na
declaração do impugnante;
3.1. Que os pagamentos efetuados relativos a despesas do cônjuge e dos
dependentes comuns somam R$ 3.808,00, e não R$ 4.048,00, considerados na
notificação de lançamento. Junta cópias das certidões de nascimento das filhas Renata
Tourinho Santos e Fernanda Tourinho e de casamento com Thelma Maria Tourinho
Santos. Solicita o acolhimento da impugnação com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
SUTRI no 3220, de 05 de agosto de 2011.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os comprovantes das despesas médicas não foram apresentados por
impossibilidade à época
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008859/2008-02

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 4.048,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontado
pela autoridade lançadora:
Excluídos os pagamentos efetuados por serviços prestados a não dependentes
para fins de imposto de renda: Marcos Cezar Ferreira, Angélica Mattos, CETE e
Milber Fernandes Guedes Jr. Permanece o plano de saúde da cônjuge por não ter sido
usado na declaração própria.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 40), foi a seguinte:
12.1. Pelo acima exposto, o impugnante poderia deduzir as despesas médicas
de sua esposa e filhas, mesmo que esta tenha apresentado declaração em separado no
modelo completo, mas que não tenha utilizado as referidas despesas médicas como
dedução.
13. Entretanto, da análise dos documentos apresentados com a impugnação
verifica-se necessidade de apreciação, por parte deste contencioso, dos documentos
que identifiquem os beneficiários dos serviços, ou seja, os comprovantes dos
pagamentos, para a efetiva comprovação de tais despesas, razão pela qual considero
que a irregularidade apontada não foi suprida, posto que não foram apresentados
quaisquer documentos que identificassem os beneficiários dos serviços (recibos,
declaração dos profissionais, etc.), assim, mantenho a glosa em apreço.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008859/2008-02

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que a motivação apontada pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi que os serviços médicos foram prestados a pessoas não declaradas como
dependentes para fins do imposto de renda pelo contribuinte.
Já a decisão de piso entendeu que o impugnante poderia deduzir as despesas
médicas de sua esposa e filhas, mesmo que aquela tenha apresentado declaração em separado no
modelo completo, mas que não tenha utilizado as referidas despesas médicas como dedução.
Contudo, manteve a glosa acima porque os documentos apresentados não
identificavam os beneficiários dos serviços prestados.
Pois bem!
Com a peça inicial, o interessado juntou aos autos certidões (e-fls. 10/12).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008859/2008-02

Já com o recurso voluntário trouxe declarações, cheques e recibos (e-fls. 47/74)
relativos aos serviços prestados.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que as
mesmas satisfazem as exigências formuladas neste processo administrativo e, portanto,
comprovam a regularidade de sua dedutibilidade.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Original